Tribunal: TJMT
Processo: 0016050-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos.
Trata-se de pedido de suspensão do processo, bem como incidente de nulidade de intimação arguido por LUCAS AIRES T. DOS SANTOS, advogado constituído no processo.
Em sua manifestação, o d. advogado informa o falecimento de Agenor Jácomo Clivati, no dia 02/04/2021, decorrente de pneumonia viral provocada pelo COVID-19, pugnando pela suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC.
Adiante, alega a nulidade de sua intimação para a pauta de julgamento dos Embargos de Declaração n. 0016050-39.2016.8.11.0041 (no dia 18/05/2021).
Pautado nesses argumentos, requer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, bem como a declaração da nulidade do acórdão (id. 88430979), para que seja proferido novo julgamento, ante a ausência de intimação acerca da sessão de julgamento realizada no dia 18/05/2021 (id. 89527998).
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente os argumentos tecidos pelo d. advogado da parte embargante, verifica-se que suas irresignações merecem, em parte, prosperar.
Com relação à anulação dos julgamentos realizados por esta Colenda Câmara, entende-se que a questão deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que cabia à parte falar nos autos, nos termos do art. 278, do CPC:
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
Diferente do que preceitua o texto legal, o d. advogado continuou se manifestando nos autos após o julgamento do recurso de apelação (id. 71156497), deixando para arguir a questão somente depois do julgamento dos embargos de declaração, por ele próprio protocolado, limitando-se a requerer a sua habilitação nos autos, nada argumentando quanto à anulação do julgamento anterior (id. 73296963).
Por isso, a meu ver, a questão deve ser tratada como matéria preclusa, nos termos do art. 278, do CPC.
No tocante à suspensão do processo, assiste razão ao d. advogado.
Isso porque, consoante certidão de óbito (id. 89527999), pode-se constatar o falecimento do Sr. Agenor Jácomo Clivati, em 02 de abril de 2021, em decorrência de complicações causadas pelo COVID-19.
Desse modo, nos termos do art. 313, inciso, I, do CPC, faz-se necessária a suspensão do processo, in verbis:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;”
Por essas razões, defiro parcialmente os pedidos formulados pelo douto advogado, tão somente para determinar suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC.
Determino, ainda, a imediata habilitação do d. advogado, Lucas Aires T. dos Santos, OAB/MT, 24.213/O, consoante substabelecimento protocolado em 26/09/2019 (id. 17137993).
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora